Tribunal: STF
Processo: HC 146050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trazem os autos Petição na qual se alega divergência entre os posicionamentos exarados pela Primeira e Segunda Turma dessa r. Suprema Corte. Requer-se, assim, que o presente feito seja encaminhado ao Plenário para julgamento do colegiado, integrantes das duas turmas, no afã de que, acompanhando-se o voto do eminente Relator Marco Aurélio, seja deferida a ordem, para assentar a ilicitude da prova lá colhida. 
    É o breve relatório. Decido. 
    O que objetiva a defesa é a reforma do acórdão proferido nestes autos pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 2/3/2021), mediante, ainda que assim não nominado, Embargos de Divergência. 
    Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “Cabem embargos de divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)”. 
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, que, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009). No mesmo sentido: HC 120017 EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; RHC 118100 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25-02-2015; HC 88247 AgR-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 22/10/2010. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do pedido. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente